Tribunal: TJES
Processo: 5015379-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015379-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO
MÍNIMO
PARA INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Nos termos do art. 6º, III da Lei 10.216/2001, a internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

2.
A internação “involuntária” possui prazo máximo de 90 dias (art. 23-A, §5º, III, Lei nº 13.840/2019), que não deve se confundir com a internação “compulsória”, para a qual não há prazo mínimo ou máximo estabelecido em lei, podendo perdurar conforme a necessidade de tratamento do paciente, aferida pelo profissional da saúde responsável.

3.
Recurso provido. Decisão parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação de internação compulsória
proposta por
ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de reinternação compulsória, pelo período mínimo de 120 dias.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não cabe ao Poder Judiciário fixar o período de internação, esta que deve durar o prazo necessário ao tratamento de saúde, de acordo com a prescrição médica do profissional que acompanhará o paciente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12665097).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015379-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação de internação compulsória
proposta por
ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de reinternação compulsória, pelo período mínimo de 120 dias.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não cabe ao Poder Judiciário fixar o período de internação, esta que deve durar o prazo necessário ao tratamento de saúde, de acordo com a prescrição médica do profissional que acompanhará o paciente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12665097).

Pois bem.

A única questão a ser examinada no presente recurso diz respeito à fixação do prazo mínimo da internação compulsória pelo d. Juízo.

Nos termos do art. 6º, III da Lei 10.216/2001, a internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

A internação "involuntária" prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º, inciso II), por sua vez, ocorre sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, com o devido aval médico, sem necessidade de autorização judicial. Neste caso, há o prazo máximo de 90 (noventa) dias (Art. 23-A, § 5º, III, Lei nº 13.840/19)

Diante das informações colhidas das razões recursais, razão assiste ao agravante ao afirmar que a internação compulsória deve durar o prazo necessário ao tratamento de saúde, de acordo com a prescrição médica do profissional que acompanhará a paciente durante o período do seu tratamento, não cabendo ao Judiciário estipular o tempo mínimo ou máximo de internação.

Inclusive, nesse sentido cito o seguinte julgado deste e. TJES, alinhado a tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE – CRITÉRIO MÉDICO – TRATAMENTO REALIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A internação involuntária, prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º, inciso II), não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias. 2.
As internações compulsórias judiciais previstas pela Lei nº 10.216/2001, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, conforme assentado pela jurisprudência pátria
3. No caso concreto, não há comprovação de que o beneficiário da medida da internação permaneceu na clínica por mais tempo do que o recomendado, circunstância que, aliada a afirmação autoral de que o tratamento pretendido foi devidamente realizado, indica a inviabilidade da pretendida fixação de limite de prazo para internação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5001405-71.2023.8.08.0069; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 11/Jul/2024)

Tal posicionamento é corroborado pela jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, COM O PARECER.
1. Demonstrada a necessidade dainternaçãocompulsória, os demandados devem ser fornecer o serviço necessário para o tratamento da dependência química do paciente. 2.
A Lei nº 10.216/01, que versa sobre a internação compulsória, não traz prazo máximo para sua duração, não cabendo ao judiciário estipular, em casos tais, quando ocorrerá o término da internação para tratamento de saúde. 3. Limitação de prazo incabível.
4. O artigo 196, da Constituição Federal, impõe ao Estado, no seu sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 6. Sentença mantida em remessa necessária. (TJMS; RNCv 0803242-61.2023.8.12.0019; Ponta Porã; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 17/03/2025; Pág. 63)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO. DETERMINADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estabelece o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos evidencia Não há como o ente fugir da responsabilidade de providenciar o tratamento pretendido, posto que sua obrigação decorre do texto constitucional. Portanto, o Estado (lato sensu), tem a obrigação de fornecer os meios necessários à proteção e manutenção do direito à vida e à saúde do paciente.
Sendo que a internação compulsória, que se pretende, o prazo mínimo ou máximo para o tratamento deve ser analisado e ponderado pelo profissional da saúde responsável.
Não existe impedimento legal para aplicação da multa quando o devedor for a Fazenda Pública. Entendimento contrário estaria a hostilizar o princípio constitucional da igualdade, de sorte a invalidar ou comprometer a tutela jurisdicional. (TJMS; AI 1421379-02.2023.8.12.0000; Naviraí; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júlio Luis de Oliveira Guibo; DJMS 15/12/2023; Pág. 80)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LAUDO MÉDICO NECESSÁRIO. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Para o encerramento da internação compulsória, como no caso, é necessário laudo médico especializado, não havendo prazo máximo legal estipulado, não se confundindo com a hipótese de internação involuntária, que possui prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 11.343/2006.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT, Acórdão 1666750, 0707184-50.2021.8.07.0004, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 06/03/2023.)

Assim, cabe reconhecer que não cabe ao Juízo deliberar sobre o prazo da internação compulsória, que, como visto, não possui limitação legal, podendo perdurar por tempo indeterminado, no interesse do tratamento do paciente, a critério do profissional da saúde responsável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a decisão, determinar que alta médica ocorra a critério do profissional médico, decotando-se a fixação de prazo mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)